Tribunal: TJES
Processo: 5002111-91.2024.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002111-91.2024.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICAEL ELEUTERIO DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002111-91.2024.8.08.0013

RECORRENTE:
MICAEL ELEUTERIO DOS SANTOS.

RECORRIDO
: BANCO VOTORANTIM S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFAS DE AVALIAÇÃO E CADASTRO. SEGURO PRESTAMISTA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
Trata-se de ação revisional na qual o autor busca a declaração de nulidade de diversas cláusulas de um contrato de financiamento de veículo, alegando a cobrança indevida de tarifas de avaliação e cadastro, a imposição de seguros em modalidade de venda casada, e a aplicação de juros abusivos.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos, por entender que as cláusulas contratuais questionadas estão em conformidade com a legislação e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

3. Recurso inominado interposto pelo autor, no qual reitera as teses de abusividade das cobranças e pugna pela reforma integral da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes, incluindo a condenação por danos morais.

4. A cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem e da Tarifa de Cadastro é lícita, desde que observados os requisitos fixados pelo STJ nos Temas Repetitivos nº 958 e nº 620, respectivamente, o que foi verificado no caso concreto. Ademais, em relação à alegação de existência de relação negocial anterior com o banco, basta a análise dos documentos eventualmente existentes de negócio jurídico anterior, a fim de apurar se, de fato, o autor já possuía relação contrato prévia com a instituição financeira requerida. Tal prova, de fácil confecção, poderia ser realizada diretamente pelo próprio consumidor, não havendo que se falar em hipossuficiência. Tampouco há verossimilhança, no tocante a existência de vínculo anterior. Logo, ausentes as situações a que alude o art. 6º, VIII, do CDC e não tendo havido decisão em sentido oposto, à parte postulante competiria demonstrar, mediante a referida documentação, que possuía relação jurídica anterior com a requerida.

5. Em relação ao seguro, a contratação de seguro prestamista não configura, por si só, venda casada, especialmente quando o consumidor não comprova ter sido coagido ou impedido de buscar outra seguradora. No entanto, também não há prova segura de que tenha sido facultado ao consumidor a aquisição do seguro perante instituição diversa daquela vinculada ao agente financeiro, ou sequer que lhe tenha sido informada tal possibilidade, o que seria imperativo, à luz da tese nº 972 do STJ. Portanto, tal cobrança deve ser considerada abusiva, restituindo-se de forma simples à parte postulante a quantia gravada como seguro prestamista. Há, neste caso, responsabilidade solidária da estipulante e da seguradora, pela devolução do valor cobrado da consumidora, a partir da venda casada, dada a atuação conjunta no mercado de consumo.

6. Por fim, não há ilegalidade na capitalização de juros, pois expressamente pactuada, e a alegada divergência de taxas não se sustenta, uma vez que a parte autora deixou de considerar na sua apuração os demais encargos que compõem o Custo Efetivo Total (CET) do financiamento, devidamente informado.

7. Por fim, quanto ao dano moral, ressalvados eventos extraordinários ou excepcionais que denotem constrangimento do nome, imagem, honradez ou qualquer outro bem imaterial inerente à pessoa do consumidor (como, por exemplo, restrições de crédito, negativações em geral, cobranças vexatórias, assédio moral etc.), a simples pactuação de cláusulas ilegais ou abusivas há de ser equiparada e reduzida a um ilícito contratual (como um inadimplemento, por exemplo). Logo, por analogia à ratio pacífica em nossos tribunais no sentido de que simples descumprimentos de contrato não ensejam dano extrapatrimonial indenizável, concluo que nada há,
in casu
, a se indenizar sob tal aspecto.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença para
CONDENAR o requerido a restituir à parte requerente, de forma simples, o valor de R$1.097,32 (Mil e noventa e sete reais e trinta e dois centavos), em relação ao Seguro Prestamista. Em relação à restituição da tarifa apontada, aplica-se desde a assinatura do contrato até a citação tão somente a correção monetária, a ser calculada segundo o IPCA-E. Após o ato citatório, incidirá apenas a taxa SELIC, que já incorpora correção monetária e juros legais, na forma do art. 406, do Código Civil (STF, RE 870947, Min. Luiz Fux).

9. Sem custas e honorários.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)